Tribunal: TRF3
Processo: 0000028-55.2014.4.03.6111
Classe: Procedimento Comum Cível
Órgão julgador: Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: 01ª VARA FEDERAL DE MARÍLIA COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Data de julgamento: DA APELAÇÃO.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (6301729)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 18/09/2017

APELAÇÃO CÍVEL No 0000028-55.2014.4.03.6111/SP

2014.61.11.000028-6/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS

APELANTE

:

JURANDIR SANTIAGO DE LIMA

ADVOGADO

:

SP263352 CLARICE DOMINGOS DA SILVA e outro(a)

APELANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

APELADO(A)

:

OS MESMOS

No. ORIG.

:

00000285520144036111 1 Vr MARILIA/SP

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA.

- Constitui cerceamento do direito constitucional de defesa o indeferimento de prova pericial, requerida pela parte autora no curso da relação processual, que objetivava a demonstração de eventuais condições especiais de labor. Anulação da r. sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para produção da prova.

- Dado parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade,
dar parcial provimento à Apelação da parte autora
, para anular a r. Sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para realização da prova pericial, para deslinde do lapso laboral controverso descrito à fl. 06, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 04 de setembro de 2017.

Fausto De Sanctis

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

FAUSTO MARTIN DE SANCTIS:66

No de Série do Certificado:

62312D6500C7A72E

Data e Hora:

05/09/2017 16:48:23

APELAÇÃO CÍVEL No 0000028-55.2014.4.03.6111/SP

2014.61.11.000028-6/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS

APELANTE

:

JURANDIR SANTIAGO DE LIMA

ADVOGADO

:

SP263352 CLARICE DOMINGOS DA SILVA e outro(a)

APELANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

APELADO(A)

:

OS MESMOS

No. ORIG.

:

00000285520144036111 1 Vr MARILIA/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Jurandir Santiago de Lima e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
(fls. 168/174 e 177/178vo) em face da r. sentença, prolatada em 10.11.2016 (fls. 160/165), que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a autarquia federal a reconhecer o labor especial no período de 01.12.1984 a 12.09.1994 e 04.01.2011 a 31.05.2013. Diante da sucumbência parcial e considerando a iliquidez da sentença, os honorários devidos pelo réu em favor da advogada da parte autora serão fixados na fase de liquidação de sentença. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, atualizada, condicionada a execução à alteração de sua situação econômica.

Pugna o autor, preliminarmente, pela anulação da r. sentença, vez que configurado o cerceamento de defesa ante ao indeferimento da prova pericial. No que tange ao mérito, requer a averbação do labor especial nos períodos controversos e a concessão do benefício de aposentadoria especial.

Subiram os autos a esta Corte com as contrarrazões (fls. 182/185).

É o relatório.

VOTO

Consoante se infere da petição inicial e durante a instrução probatória, a parte autora solicitou a realização de perícia técnica para comprovar o labor especial exercido no período de 14.05.1997 a 31.05.2013, vez que no PPP fornecido pela empregadora - Ikeda Empresarial Ltda., menciona a exposição a 'hidrocarbonetos aromáticos e derivados', porém não os especifica (fls. 02/14, 90, 94/96 e 99).

Após requisitar que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, bem como deferir a expedição do ofício à empresa Tanesfil Ind. e Com. Ltda., o MM. Juiz
a quo
proferiu decisão interlocutória, indeferindo a prova pericial, porquanto juntado aos autos laudo técnico/PPP com elementos suficientes para demonstração de possível insalubridade, bem como diante da impossibilidade de realizar perícia em empresas já encerradas. Diante da inviabilidade da perícia, a insalubridade deveria ser comprovada por prova indireta a ser realizada por novos documentos ou testemunhas, nos termos do art. 420, III, do CPC. Assim, houve por bem deferir a produção da prova testemunhal, agendando data para realização da audiência (fl. 132).

Na sequência, proferiu sentença, julgando improcedente a averbação de labor especial no período de 14.05.1997 a 03.01.2011, em virtude da exposição do agente agressivo em intensidade inferior à legalmente admitida como intolerável. Ocorre que a parte autora pretendia produzir a prova pericial, requerida desde a inicial, vez que o Perfil Profissiográfico Previdenciário fora incorretamente preenchido pela empregadora (fl. 29/vo).

Com efeito, os PPPs fornecidos (fls. 29/vo e 89/vo) foram preenchidos incorretamente, vez que não especificam os agentes químicos.

Nos termos do art. 472 do CPC de 2015 (art. 427 do CPC de 1973), o Juiz somente poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes, o que não é o caso dos autos.

Saliento ainda que a prova testemunhal não é hábil a assentar a insalubridade do labor, a qual demanda parecer técnico de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos do §2o do art. 62 do Decreto 3.048/99.

Por outro lado, ao Tribunal, por também ser destinatário da prova, é permitido o reexame de questões pertinentes à instrução probatória, não sendo alcançado pela preclusão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

"PROVA. DISPENSA PELAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA DETERMINADA PELA 2a INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.

Em matéria de cunho probatório, não há preclusão para o Juiz. Precedentes do STJ. Recurso especial não conhecido.

(REsp 262.978 MG, Min. Barros Monteiro, DJU, 30.06.2003, p. 251)"

"PROCESSO CIVIL. INICIATIVA PROBATÓRIA DO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO POR PERPLEXIDADE DIANTE DOS FATOS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO RENOVA PRAZO RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça.

Não é cabível a dilação probatória quando haja outros meios de prova, testemunhal e documental, suficientes para o julgamento da demanda, devendo a iniciativa do juiz se restringir a situações de perplexidade diante de provas contraditórias, confusas ou incompletas.

(REsp 345.436 SP, Min. Nancy Andrighi, DJU, 13.05.2002, p. 208)."

Assim, diante da profissão desenvolvida pela parte autora, auxiliar na produção de aramados, em escala industrial (mormente em decorrência da provável exposição a hidrocarbonetos aromáticos) é imprescindível a realização de perícia técnica, ademais o seu indeferimento não se baseou nas hipóteses descritas no art. 464 do CPC de 2015 (art. 420 do CPC de 1973),
in verbis
:

"Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)"

Assim, o impedimento à produção de prova pericial e prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para regular processamento, oportunizando-se a nomeação de perito judicial especializado para a produção da prova pericial, seja ela na empresa onde foi desenvolvida a atividade, pois ainda se encontra ativa ou por similaridade, cabendo às partes formularem os quesitos necessários ao deslinde dos lapsos laborais controvertidos na inicial e a eventual necessidade de assistente técnico, nos termos do art. 465 do CPC.

Ante o exposto, voto por
dar parcial provimento à Apelação da parte autora
, para anular a r. Sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para realização da prova pericial, para deslinde do lapso laboral controverso descrito à fl. 06, nos termos expendidos acima.

Fausto De Sanctis

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

FAUSTO MARTIN DE SANCTIS:66

No de Série do Certificado:

62312D6500C7A72E

Data e Hora:

05/09/2017 16:48:20